Tribunal: TJMT
Processo: 1022315-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA vulgo “Playboy”, qualificado, que nos autos no. 0021623-10.2018.8.11.0002 – (Cód. 562560), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 09/12/2018 suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.
Sustenta, os seguintes fundamentos: 1) excesso injustificado do prazo para a formação da culpa, 2) aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 – CNJ, em vista da pandemia da Covid-19, 3) ausência de fundamentação da decisão de pronúncia e ausência dos fundamentos da prisão cautelar [art. 312, do CPP], 4) princípio da homogeneidade, pois, sob sua ótica, acaso sobrevinda condenação, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado.
Consta na denúncia que, na data de 09/12/2018, por volta das 19h30, na Clínica de Reabilitação de dependentes químicos Liberdade, localizada na Rua Palmeiras, s/no, Bairro Capão do Pequi, na cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o paciente MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, efetuou diversos golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima EDERSON RIZZOTO, sendo certo que o resultado morte por ele almejado só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.
Informa que a denúncia foi recebida em 15/01/2019, sendo devidamente citado em 18/01/2019, com a reposta a acusação apresentada no dia 11/02/2019.
Aduz que o paciente foi pronunciado em 14/04/2020, contudo, diante da necessidade de reanálise da medida, foi mantido pelo Juízo a quo a prisão preventiva em desfavor do ora beneficiário.(Id.63905991)
Ressalta ainda, que formulou pedido de liberdade provisória oportunidade em que: “(...)novamente negado pelo Juízo a quo, permanecendo o paciente enclausurado preventivamente até esta data, com o escopo de garantia a ordem pública.”(Sic.)
Salienta que: “(...)no caso específico do processo para apuração de crime doloso contra a vida, a primeira fase, o paciente encontra-se preso desde 09/12/2018. De toda forma, o Paciente encontra-se custodiado, preventivamente, desde o dia 09/12/2018, onde em 09/12/2020 completará, 02 (dois) anos, sem que, até a presente data, tenha sido designada data para realização do júri. Ressalta-se que o flagrante excesso de prazo para formação da culpa não se deve ao Paciente ou à sua defesa.[...]” (Sic.)
Enfatiza que: “(...)decorrem 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias da custódia cautelar, devendo o paciente aguardar ainda, até, no mínimo, mais 6 meses a 1 ano preso, para só então submeter-se ao Tribunal do Júri, em vista da ausência de designação do julgamento até esta data.(...)” (Sic)
Reforça que: “(...)o fato dos efeitos da Pandemia COVID19, que tem trazido extrema demora na análise dos processos, ainda mais se tratando de processos físicos, ainda não digitalizados, como é o caso do paciente..” (Sic.)
Acentua, ainda, que “(...)a r. decisão de pronúncia da hipótese sob julgamento não está suficientemente fundamentada quanto à necessidade da prisão cautelar do paciente, vez que, não levou em consideração a brevidade da recuperação da vítima, e, no caso, forçou uma decisão para manter o paciente preso” (Sic.)
Requer em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem expedindo-se o competente alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho de seu processo em liberdade. Juntou documentos (Id.63885989 a 63885991, 63885994, 63885996, 63885998, 63888999, 63905950 a 639005963, 63905965, 63905966, 63905976, 63905978 a 63905981, 63905983, 63905984, 63905986 a 63905988, 63905990 a 63905992)
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 64250981), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 65836454, 65836455, 65836458 a 65836463).
Retornam os autos, para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA vulgo “Playboy”, quem, segundo a impetração, está sendo submetido a constrangimento ilegal pela Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal Várzea Grande/MT.
Pois bem. Cumpre registrar, quanto ao alegado excesso, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].
Para adequada análise dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora, in verbis: (Id.65836454)
“[...]Em atenção à determinação exarada nos autos de Habeas Corpus no 1022315-27.2020.8.11.0000, cumpro o dever de informar a Vossa Excelência que o paciente foi detido em flagrante delito, no dia 9.12.2018, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, c.c. art. 14, II, ambos Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, realizada no feito no 21055- 91.2018.811.0002 – cód. 561533 (cópia anexa).
Na oportunidade, vislumbrou-se a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, assim como verificou-se a necessidade da medida extrema como forma de assegurar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos imputados, revelada pelo modus operandi, em tese, empregado.
Posteriormente, em decisão exarada no dia 14.12.2018 (cópia anexa), no mesmo feito, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, porquanto permaneciam os requisitos ensejadores da medida.
Esclareço que, na data de 15.1.2019, foi recebida a denúncia na a ação penal no 21623-10.811.0002 – cód. 562560, relativa aos fatos que deram ensejo à prisão em flagrante do paciente.
É pertinente salientar que, ao postular pela revogação da prisão preventiva, o paciente o fez tendo como principal argumento o fato de que a clínica na qual estava internado havia sido interditada em face de práticas ilegais, circunstâncias estas que não tinham e não têm o condão de isentar ou mitigar a ilicitude dos atos a ele imputados. A própria defesa, na peça em que postulou pela revogação, reconheceu que a interdição da clínica não interferiu na sua conduta, com os seguintes dizeres: “vale destacar que o fato novo não isenta a culpa do indiciado”.
Em decisão datada de 4.9.2019 (cópia anexa), foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que se destacou que, em decorrência de um dos golpes sofridos, a vítima necessitou ser submetida à procedimento cirúrgico para a extração do rim esquerdo (nefrectomia esquerda), sendo sopesadas, ainda sob a ótica da gravidade concreta, as severas consequências advindas da perda de um órgão vital.
Ressaltou-se, ainda, a existência de danos estéticos suportados pelo ofendido.
Naquela oportunidade, pontuou-se que embora não fosse desconhecida a regra do art. 222, §2o, do Código de Processo Penal, aguardou-se a devolução das missivas expedidas posto que os atos deprecados se mostravam relevantes ao deslinde da instrução, porquanto se tratavam dos testemunhos da vítima e da suposta ex-namorada do paciente, sendo esta última a personagem central do imbróglio que, em tese, desencadeou os golpes descritos na exordial, de forma que se mostrou razoável o aguardo do seu cumprimento.
Com o encerramento da instrução, não foi acolhido o argumento de excesso de prazo (súmula no 52/STJ).
Apresentados os respectivos memoriais, por meio da decisão datada de 31.10.2019 (cópia anexa), o paciente foi pronunciado para ser submetido à julgamento pela suposta prática do crime tipificado no 121, §2°, incisos II e IV cc. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Ao final, foi mantida a prisão preventiva do paciente, por permanecer a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito imputado.
Inconformado com a pronúncia, o paciente interpôs recurso em sentido estrito.
Embora devidamente intimado a apresentar as razões recursais, a defesa do réu deixou de fazê-lo, conforme certificado no dia 18.2.2020 (cópia anexa).
As razões recursais foram apresentadas pelo novo patrono constituído, em petição protocolada no dia 28.2.2020.
Em atenção ao que prescreve o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em decisões prolatadas em 14.4.2020 e 9.7.2020 (cópias anexas), foi mantida a prisão preventiva do paciente.
Os autos foram remetidos à 2a Instância para apreciação do recurso em sentido estrito, mas foram devolvidos a este Juízo em decorrência da mídia digital encontrar-se danificada.
Informo que a ação penal foi mais uma vez remetida à 2a Instância para apreciação do recurso em sentido estrito (no 1018474- 24.2020.8.11.0000), o qual aguarda julgamento.
Acrescento que, em decorrência da remessa da ação penal para 2a Instância, o pedido de revogação da prisão preventiva protocolado na data de 19.10.2020, foi distribuído pelo sistema Pje sob o no 1029117-35.2020.8.11.0002, no qual foi mantida a prisão preventiva do paciente, por não ter havido alteração fático-processual que permitisse o acolhimento do pedido (cópia anexa).
No que se refere ao alegado constrangimento ilegal, os prazos processuais não devem ser mensurados em simples projeções aritméticas, mas diante da peculiaridade de cada caso.
Deste modo, no caso da ação penal que tramita em desfavor do paciente, é importante considerar que, para finalizar as inquirições, foi necessário expedir cartas precatórias, inclusive para oitiva da vítima e da suposta ex-namorada do paciente, cujas declarações, conforme salientado alhures eram imprescindíveis para a análise dos fatos.
Portanto, a ação penal encontra-se com trâmite regular, não havendo atraso que possa ser imputado ao juízo ou à acusação na ação penal, não havendo que se falar em excesso de prazo, já que a primeira fase do rito escalonado do júri foi finalizada (súmula 21/STJ) e o feito aguarda o julgamento do recurso interposto pela defesa para regular processamento.[...]”
Conforme informa a Autoridade Coatora, houve a necessidade da expedição de cartas precatórias para a oitiva da vítima e da suposta ex-namorada do paciente, motivo pelo qual, tenho que eventual elastério se encontra justificada pelo desdobramento dos atos processuais devidamente esquadrinhados e, nesse contexto, não identifico indolência judicial, mas lapso dilatado por força de incidentes processuais.
Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),
Ademais, consta no id. 65836460, que o paciente foi pronunciado em 31 de outubro de 2019, aplicável, portanto, o teor da Sumula 21 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal.
Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
Com efeito, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação no.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "à reavaliação das prisões provisórias", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.
Em relação à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão de pronúncia e ausência dos fundamentos da prisão cautelar [art. 312, do CPP],
Contudo para adequada análise, transcrevo, em síntese, a decisão de pronúncia:
“[...]É o relatório.
DECIDO.
Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.
Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência de fls. 22/23, prontuário médico (fls. 36/55), laudos periciais (fls. 83/88 e 212/218), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réu deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23, prontuário médico (fls. 36/55) e laudos periciais (fls. 83/88 e 212/218).
Com relação à autoria, averiguando os depoimentos colhidos, na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor do crime descrito na denúncia.
Neste contexto, quando indagada perante a autoridade policial (fl. 9/v) e durante a instrução judicial (cd-rom fl. 195), a testemunha Rosemberg José de Oliveira, declarou que foi acionado para atender uma ocorrência no centro de reabilitação, sendo que, ao chegar, foi informado que o réu, que ali estava internado, havia agredido e ferido a vítima com golpes de faca pelas costas.
Ademais, a vítima, em ambas as fases de persecução criminal (fl. 56/v e cd-rom fl. 252), relatou que após o jantar foi surpreendido pela ação do réu que desferiu golpes de faca em suas costas.
Por fim, diante da autoridade policial (fls. 13/15) e em juízo (cd-rom fl. 196), o réu confessou a prática do fato, afirmando que teria agredido a vítima devido ao fato desta, ao longo do dia, ter feito chacotas com ele, envolvendo o nome de sua namorada.
Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe é imputado.
No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.
In casu, neste momento processual, não se afiguram descabidas as alegações de que o acusado tenha agido por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Neste contexto, sobre a motivação fútil, em princípio, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o delito tenha sido praticado em virtude de sentimento de ciúme por parte do réu.
Outrossim, não se pode afastar de plano a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, esta pautada na alegação de que supostamente o réu teria golpeado a vítima de surpresa, atingindo-o pelas costas.
Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras também vige o princípio do in dubio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. 2. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. A qualificadora do motivo torpe não está distorcida do cenário processual, nem possui fundamentação inidônea, na medida em que o delito foi motivado por desavenças em virtude do tráfico de drogas, inclusive a vítima estava proibida de retornar à comunidade. Conforme consta dos autos, o paciente ligou para a mãe da vítima, afirmando que seu filho poderia voltar à localidade. Nesta oportunidade, a vítima foi morta, assim como sua mãe. 4. A sentença de pronúncia tem cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, portanto, o juiz apenas verificar a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, conforme mandamento do artigo 413 do CPP, o que foi adequadamente realizado. Em caso de dúvida quanto as qualificadoras, deve, portanto, o Conselho de Sentença solucionar a questão. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 467.004/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido. (STJ - REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL No. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Portanto, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença. (TJMT - RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018).
Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença.
Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA (vulgo “Playboy”), já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, §2°, incisos II e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Por fim, conclui-se que deve ser mantida a prisão preventiva decretada, por persistirem os fundamentos esposados nas decisões de fls. 102/103 e 260/261v, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta dos atos que são imputados ao pronunciado.
Neste sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS). MODUS OPERANDI. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade da paciente, evidenciada (i) pela necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da aparente renitência na prática delitiva, pois responde a diversas ações penais e (ii) pelo modus operandi empregado (na companhia do corréu, perseguir a vítima no trânsito, após discussão em uma boate, motivada por ciúmes de sua ex namorada, e matá-la, com diversos disparos de arma de fogo, em plena via pública). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem, em razão da gravidade concreta do delito e do real risco de reiteração criminosa. Precedentes. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 4. Recurso improvido. (STJ - RHC 105.417/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019)
Assim, visando garantir a ordem pública, MANTENHO a prisão preventiva de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA (vulgo “Playboy”).Publique-se. Intimem-se.[...]” (Negritou-se)
É pacífico o entendimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr termo ao processo e sem decidir o meritum causae, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.
Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:
“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.
[...]
Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)
A propósito:
“PRONUNCIADO O REU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NAINSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTODIA JUSTIFICADA PELO JUIZ NA SENTENÇA DE PRONUNCIA.[...] Já pronunciado, não se pode falar em excesso de prazo na instrução, alegação evidentemente prejudicada. Por outro lado, a demora no julgamento pelo Júri resulta de recurso interposto pela defesa. A necessidade de manutenção da custódia foi justificada pelo Juiz na sentença de pronúncia, de modo a afastar a alegação de que o encerramento da instrução tornou desnecessária a medida cautela em exame." (HC 226 RS, Rel. Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/1990, DJ 16/04/1990, p. 2879) (Negritou-se)
Avançando no tema, sustenta o impetrante pelo princípio da homogeneidade, ao fato de que: “(...) circunstâncias já apuradas e pela natureza do delito ora imputado, observa -se de antemão que, ao final do processo, ainda que sobrevenha alguma condenação, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado de cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o “a”, do Código Penal.”(Sic.)
Argumenta ainda, que, de fato, “(...)o crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2°, incisos II e IV cc. art. 14, II, ambos do Código Penal) estabelece pena de reclusão, de doze a trinta anos, entretanto, a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), bem como a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal ) e, os predicados pessoais favoráveis ao paciente inviabilizam a fixação de regime fechado, na remota hipótese de condenação do acusado”.(Sic.)
Assim, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual se afigura como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto nos excertos da Lei Fundamental Penal.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu que:
“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).
Assim, os precedentes deste E. TJMT: “No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente.” (HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)
De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Considerando as informações prestadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.